Tribunal: TCU
Processo: 012.085/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2769/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Rubens de Souza, Wilson Carlos dos Santos Junior e do Instituto de Cidadania Raízes (SP), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 564/2007, com aquele Instituto, vigente de 20/11/2007 a 1/2/2008, cujo objeto consistiu na realização do "V Festival Cultural Raízes - Projeto de Implantação de Turismo Ético - Religioso"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 112-114) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 115), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a emissão da Nota Técnica de Reanálise 839/2013 (6/9/2013), a qual concluiu que a entidade convenente não apresentou documentos de comprovação referente à parte dos itens da execução física do objeto do convênio; e a Nota Técnica Financeira PGTUR 205/2017 (22/3/2017), na qual o tomador de contas concluiu pela realização de diligência à entidade convenente para saneamento das pendências apontadas; Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar ao Ministério do Turismo e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.085/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Cidadania Raízes (04.079.198/0001-00); Rubens de Souza (XXX.384.856-XX); Wilson Carlos dos Santos Junior (XXX.655.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.